Tribunal: TJES
Processo: 0013389-26.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013389-26.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013389-26.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA, LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

Advogados do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, CLARA GAMA LIMA ROSALEM SELESTRINO - ES20145
Advogado do(a) APELANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
APELADO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, ANA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
Advogados do(a) APELADO: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, CLARA GAMA LIMA ROSALEM SELESTRINO - ES20145

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos moras no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões o apelante
Leader S/A Administradora de Cartoes de Credito
sustenta basicamente:
i)
inexistência de vício no contrato e necessidade de observância do
“pacta sunt servanda
”;
ii)
impossibilidade de condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral por ausência de ato ilícito.

A apelante
Ana Lucia de Oliveira,
por sua vez, sustenta:
a)
merecer procedência também o pedido de repetição em dobro do valor indevidamente cobrado;
b)
adequação do ônus sucumbencial, que deve recair apenas à instituição financeira.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a enfrentá-los conjuntamente.

A parte autora ajuizou a presente ação de indenização em razão de ter solicitado um cartão de crédito com a empresa requerida, entretanto, apesar da solicitação, o cartão não lhe foi entregue no endereço, ao passo que chegaram faturas sem nunca ter usufruído do cartão, seu nome sido negativado no SPC e SERASA, obrigando-a a quitar as referidas dívidas.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “a quo” rejeitou o pedido de devolução dos valores pagos, por entender que as quantias já haviam sido estornadas pela empresa requerida, consoante documento do PROCON, e julgou procedente apenas o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas em sede recursal, verifico assistir razão tão somente à parte autora quando destaca a necessidade de condenação de repetição do valor do indébito.

Antes, porém, em relação à irresignação da instituição financeira, verifico que apesar de defender a regularidade da contratação não refuta em sua peça defensiva a falha na prestação do serviço de cobrar faturas do cartão que sequer fora recebido pela consumidora.

Tem-se portanto, o ilícito civil que nulifica as cobranças realizadas à autora, além de ser capaz de gerar dano moral.

Neste particular, assim como concluiu o magistrado “a quo”, as cobranças reiteradas, conforme faturas de fls. 14/19, bem como inscrição em cadastro de inadimplentes e negativa do nome, conforme fls. 72, ensejam dano moral indenizável, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado e compatível com o entendimento deste órgão julgador em casos semelhantes.

Quanto à pretensão recursal da autora, de fato merece reforma a sentença.

Isso porque, ao contrário do entendimento do magistrado singular, reputo não ser possível confirmar ter havido o efetivo estorno dos valores pagos pela parte autora com base exclusivamente na afirmação da instituição bancária perante o PROCON.

Não trouxe a instituição financeira comprovante de depósito ou transferência dos valores pagos pela autora referente aos débitos insubsistentes.

A Corte Especial do e. STJ decidiu, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Este e. TJES assim tem se posicionado a respeito do tema:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada por serviço que sequer fora prestado, já que o cartão contratado não chegou a ser entregue ao consumidor, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos p
rincípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista.

Portanto, faz jus a parte autora à repetição dos valores pagos, narrados na inicial e não impugnados pela instituição financeira, da monta de R$ 322,38 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) a serem repetidos de forma dobrada e com correção monetário do efetivo desembolso pelo IPCA-E e juros de mora da citação pela SELIC, vedada e cumulação com correção.

Por óbvio, diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, já observada a sucumbência recursal.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao de
Leader S/A Administradora de Cartoes de Credito.
Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Ana Lucia de Oliveira
para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de repetição em dobro da quantia indevidamente cobrada de R$ 322,38 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO E PROVIDO O DA AUTORA.

1.
A parte autora ajuizou a presente ação de indenização em razão de ter solicitado um cartão de crédito com a empresa requerida, entretanto, apesar da solicitação, o cartão não lhe foi entregue no endereço, ao passo que chegaram faturas sem nunca ter usufruído do cartão, seu nome sido negativado no SPC e SERASA, obrigando-a a quitar as referidas dívidas.
2.
Apesar de defender a regularidade da contratação não refuta a instituição financeira em sua peça defensiva a falha na prestação do serviço de cobrar faturas do cartão que sequer fora recebido pela consumidora.

Tem-se portanto, o ilícito civil que nulifica as cobranças realizadas à autora, além de ser capaz de gerar dano moral.
3.

Faz jus a parte autora à repetição dobrada dos valores pagos, narrados na inicial e não impugnados pela instituição financeira, já que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada.
5.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo, compatível com os precedentes desta corte.
6.
Recursos conhecidos. Desprovido o da instituição financeira e provido o da autora..

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao de Leader S/A Administradora de Cartoes de Credito a DAR PROVIMENTO ao de Ana Lucia de Oliveira, nos termos do voto do Relator.